Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de materialidade e autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
Constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação. Só se desclassifica o homicídio para lesão corporal ou se reconhece legítima defesa se demonstrado, de modo inconteste, inexistência do dolo de matar ou que o réu agiu para repelir agressão injusta e iminente.
3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.